Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARLETE CARVALHO DA COSTA - CPF: 349.110.302-91 (APELANTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência.

Não comprovada à irregularidade na cobrança, indevido o dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001244-11.2018.8.11.0041

APELANTE:

ARLETE CARVALHO DA COSTA

APELADO:

CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLETE CARVALHO DA COSTA
contra sentença proferida pela
MMa
Juíza
Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
titular

da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Ordinária no 1001244-11.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face da
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar outrora concedida. Ao final, condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a revogação da tutela de urgência, que determinou o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência.

No mérito, pugna pelo pagamento da indenização por dano moral, haja vista a pendencia de pronunciamento quanto à contestação administrativa. Elucida que a média de consumo girava em torno de 15 m3 antes da cobrança que defende abusiva, razão pela qual sustenta a sua inexigibilidade.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade das faturas questionadas e readequando-as ao valor médio de consumo e ainda ao pagamento de indenização por dano moral no importe de 15 (quinze) salários mínimos

(id. 44601058).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 44601061).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recebo o presente recurso, no efeito suspensivo, consoante previsão contida no art. 1.012 do CPC.

Constata-se dos autos que
ARLETE CARVALHO DA COSTA
ajuizou a ação ordinária em face da
CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, almejando em tutela de urgência o restabelecimento do abastecimento de água, bem como a abstenção da negativação de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, concernente as faturas com vencimentos em 07,08,09,10,11,12/2017 e 01/2018, e ainda a inexigibilidade do pagamentos delas e sua respectiva readequação ao valores reais consumidos, no valor médio de 15m3. Ao final, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais, em razão do corte indevido.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar outrora concedida, consoante se extrai de parte do
decisum
, confira:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão inicial não prospera.

Isso porque, a requerida comprovou que após a solicitação administrativa de vistoria no hidrômetro do imóvel pela autora, foi constatada a inexistência de irregularidades no hidrômetro e de consequência a regularidade do consumo de água naquela unidade consumidora.

Ademais, a autora não trouxe nenhum elemento que corrobore tal assertiva, nem mesmo pleiteou a produção de exame pericial no citado medidor de água.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto. Todavia, este não é o caso dos autos,
já que a perícia em hidrômetro deveria ser pleiteada pela parte autora, a fim de demonstrar a irregularidade no registro do consumo de água, ônus este que lhe competia a fim de constituir o eventual direito à readequação de faturas, conforme pleiteado na inicial.

Vislumbra-se que a requerida
trouxe aos autos as ordens de inspeções realizadas na residência da autora e que demonstram a inexistência de irregularidades no hidrômetro instalado em sua unidade consumidora
(Id. 13001904).

Desta forma, constata-se a regularidade (i) na cobrança de valores a título de consumo de água nas faturas objeto da demanda; e (ii) na suspensão do fornecimento de água em virtude do não pagamento de débitos, pelo que merecem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais, revogando-a liminar concedida nos autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, assim, revogo a tutela a liminar concedida no Id. 11465963.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

(...)”

Pois bem. Observa-se dos autos, que a apelante celebrou contrato de locação no referido imóvel pelo período de 05/06/2017 até 05/06/2018 (id. 44599113 - Pág. 5), e discute suposta irregularidade nas faturas de água concernente ao período de 07, 08, 09, 10, 11, 12/2017 e 01/2018, nos valores de R$385,92; R$260,91; R$378,44; R$415,53; R$252,68; R$341,51 e R$445,13, ou seja, referente o consumo após a celebração do contrato de aluguel, portanto, não há falar em média utilizando-se como parâmetro os meses anteriores, quando a recorrente ainda não residia no imóvel.

Assim, se houvesse irregularidade no consumo da apelante, esta tem o ônus de comprovar suas alegações, especialmente porque solicitou administrativamente a vistoria no hidrômetro, que depois de realizada (id. 44599144; 44599145; 44599146) não constatou qualquer irregularidade.

No entanto, a demandante instada a manifestar acerca das provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, consoante decisão (id. 44601054 - Pág. 2). Cumpre dizer inclusive, que o documento anexo no id. 44599122 - Pág. 1, atestando inexistência de vazamento, não é provido de credibilidade, uma vez que produzido unilateralmente, sendo necessário para tanto, uma perícia técnica, cuja prova a autora/apelante não requisitou.

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois os documentos acostados pela apelada dão suporte à versão apresentada por este, uma vez que em sua defesa aduziu que a apelada deveria verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel a procura de vazamentos, pois na vistoria não foram constatadas irregularidades no funcionamento do hidrômetro, uma vez que “
uma simples torneira pingando consome uma quantia de 46 litros de água ao dia, além de vazamentos que consomem cerca de 3.200 litros de água diariamente
” (id. 44599138 - Pág. 11). À corroborar, houve omissão da apelante quando a reclamação realizada na concessionária referente a suposto vazamento interno em sua residência, materializado em novembro de 2017 (id. 44599143 - Pág. 1).

Desse modo, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da autora em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel.

Conforme Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, conforme artigo 46 abaixo destacado:

“Art. 46. Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

A responsabilidade da concessionária até o cavalete está prevista também nos arts. 30 e 49 do Regulamento AMAES,
litteris
:

“
Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO”
.

“Art.49. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação de serviço adequado cessa no ponto de entrega da água e no de recebimento do esgoto, tal como definido nos artigos 30 e 32 deste Regulamento,
sendo de responsabilidade do USUÁRIO qualquer anormalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos acima mencionados”
.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo este Sodalício assim entendeu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO
– AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2.
Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária
”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.
O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais
. A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”.
(N.U 1019384-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa, a teor do §3o do art. 98 do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020